Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-48.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002189-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), FRANCISCO RAFAEL MATA SOTO - CPF: 704.951.621-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INCIDENTAL – LITIGIOSIDADE PRESENTE – CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em habilitação ou impugnação de crédito em processos que digam respeito a concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, quando apresentada resistência à pretensão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002189-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA

AGRAVADO: FRANCISCO RAFAEL MATA SOTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
A
gravo de Instrumento interposto por
José
Pupin
Agropecuária - Em Recuperação Judicial
contra decisão que julgou parcialmente procedente a Habilitação de Crédito ajuizada por
Francisco Rafael Mata Soto
, com a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico auferido pelo requerente.

Sustenta que a lei prevê a fixação de honorários advocatícios apenas em sentença, que no presente caso trata-se de mero incidente processual simples, resolvido por meio de decisão interlocutória, no qual não há condenação de honorários.

Assegura que não houve resistência para contra a habilitação de crédito, somente apresentação de contestação
em que apontou pela
necessidade de correção dos cálculos
, sem se insurgir acerca de sua existência.

Defende que
a ausência de litigiosidade desautoriza a condenação em honorários de sucumbência.

R
equer o provimento do recurso, para que seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Intimado, o agravado não apresentou resposta (certidão id 160824169).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id
164642664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o agravante
José Pupin Agropecuária - Em Recuperação Judicial
, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Habilitação de Crédito movida pelo agravado Francisco Rafael Mata Soto, com a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico auferido pelo habilitante (id 157346690).

No caso, o agravado promoveu Habilitação de Crédito Trabalhista oriunda da

Reclamatória Trabalhista nº
0000781- 60.2019.5.23.0076
.

A sentença acolheu o pedido parcialmente para habilitar o crédito na classe trabalhista, do valor consignado na sentença proferida pela Justiça especializada, como também em relação às verbas empregatícias como ao FGTS.

Resta então, saber se o
agravante José Pupin Agropecuária
apresentou resistência, isto é, se presente a litigiosidade apta a justificar sua condenação ao pagamento do ônus da sucumbência.

No caso, é inegável que houve litigiosidade, porque ao se manifestar na Habilitação, o recorrente não só questionou a atualização dos valores, como impugnou a classificação do FGTS como crédito trabalhista.

Por sua vez, quanto à condenação em honorários advocatícios, o entendimento é de que a existência de litigiosidade no processo impõe a condenação em honorários advocatícios.

Por força do princípio da causalidade aquele que deu causa à instauração do litígio deve arcar com as despesas dele decorrentes. Dito isso, agiu com acerto a sentença que condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto instaurada litigiosidade entre as partes.

Nesse sentido, é entendimento do STJ que presente a litigiosidade, cabível a fixação dos honorários de sucumbência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 1.022 do CPC/15.

2. "A correção monetária integra o valor da restituição, em caso de adiantamento de câmbio, requerida em concordata ou falência". (Súmula 36/STJ).

3. A análise dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do título que embasa a execução, exige o reexame probatório dos autos, inviável por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.

4.
É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda.

5. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05). 6. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1257200/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020) (grifei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE DO PROCEDIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.527.294/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020) (grifei)

Assim, com a improcedência da
Impugnação ao crédito
apresentada por
José Pupin Agropecuária - Em Recuperação Judicial,
nos autos da Habilitação ajuizada por
Francisco Rafael Mata Soto
,
com acerto a condenação do recorrente ao pagamento da verba honorária sucumbencial no percentual de 10% sobre o
proveito econômico auferido pelo habilitante agravado
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023